Tribunal: STF
Processo: HC 142291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Condenação de primeiro grau confirmada pelo TJ/RS. 3. Possibilidade de constrição da liberdade antes do trânsito em julgado do processo. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Inexistência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 6. Aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Tema 925. 7. Precedentes. 8. Suposta violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Faculdade prevista no artigo 192, caput, do RISTF: possibilidade de o relator, monocraticamente, denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.